Tribunal: TJES
Processo: 0003370-64.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003370-64.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMARA CALMON DOS SANTOS
APELADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVE
L.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA P
ARA
ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE SEM REMUNERAÇÃO.
NORMA MUNICIPAL SILENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS FEDERAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal que teve indeferido seu pedido de afastamento sem remuneração para acompanhar o cônjuge militar, cuja sentença concedeu a segurança.

2.
O Estatuto do Magistério Municipal de Cariacica prevê como causa de interrupção da promoção, a concessão de licença por motivo de transferência de cônjuge, sem remuneração, o que permite concluir, que a licença poderá ser pleiteada pelo servidor.

3
.

Proteção constitucional do Estado à unidade e convivência familiar, fundamentada nos artigos
206
e
207
, da
CF/88
. Aplicabilidade à espécie.

4
.

Em se tratando de direito subjetivo, não está sujeita a juízo de conveniência nem oportunidade administrativa. Com efeito, tendo o
cônjuge

se deslocado, ainda que na iniciativa privada, seja por qual motivo for, nasce o direito à referida
licença
, pois não teria sentido a proteção familiar conferida pela
Constituição
, se o valor trabalho a ela se sobrepusesse, quando é sabido que este é referência de sobrevivência e conforto para a melhor manutenção daquela. Nesse sentido:
AREsp n. 1.634.823/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 25/6/2020;
AgInt no AREsp n. 832.085/SP
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019;
AgRg no REsp n. 1.283.748/RS
, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013.

5
.

Comprovada a estabilidade da agrava
da e a efetiva transferência do cônjuge, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo que concedeu a licença à servidora.

6
.
Conheço e nego provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº

0003370-64.2014.8.08.0012

APTE
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

APD
A
:
ROSIMARA CALMON DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
eis que irresignado
com a sentença, fls. 130/164, proferida nos autos do Mandado de Segurança,
que concedeu a segurança para, mantendo a liminar deferida, anular o ato que indeferiu o requerimento da impetrante, determinando a concessão da licença por motivo de transferência do cônjuge militar, com data retroativa ao início do ano letivo de 2004, nos termos do artigo 84 da Lei 8.112/90.

Em suas razões recursais,
fls.
147/154
,
o recorrente sustenta que o rol previsto no artigo 66 da Lei Municipal 17/2007 é taxativo, e não admite interpretação extensiva para permitir o afastamento da servidora para acompanhar cônjuge militar.

O agravante alegou, em síntese, que a concessão da licença sem remuneração da agravada dependeria do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na LC nº 17/2007 - Estatuto do Magistério de Cariacica -, e da LC nº 29/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que não foram preenchidos.

Pois bem. Analisando os elementos dos autos, entendo por negar provimento ao recurso.

Isso, porque o Estatuto do Magistério, LC 17/2007 de Cariacica, prevê a concessão de licença por motivo de transferência de cônjuge, senão vejamos:

Art. 17. A progressão do profissional do Magistério dar-se-á através do aperfeiçoamento relacionado a seu campo de atuação. O período mínimo para concorrer a esta progressão será de dois em dois anos. A progressão dar-se-á por sistema misto a cada 24 meses, alternando a progressão por tempo de serviço e por mérito.

§ 1º -
Interrompem o exercício para fins de promoção e progressão:

[...]

II - licença para trato de interesses particulares;

III
- licença por motivo de transferência do cônjuge funcionário civil ou militar
;

Com isso, entendo que apesar do rol com as hipóteses de concessão de licenças constantes no artigo 66, da referida Lei, não trazer expressamente a possibilidade de afastamento para acompanhamento ao cônjuge militar, numa análise estrutural da Legislação, admite-se tal possibilidade.

Nesse sentido, se há previsão de interrupção da promoção por motivo de transferência do cônjuge, deve haver, por corolário lógica, a possibilidade de idêntica concessão da licença.

Insta frisar que a licença para transferência de cônjuge não se confunde com a licença para tratamento de assunto particular, que dependerá, este sim, do preenchimento dos requisitos descritos no art. 166, do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica,
in verbis
:

Art. 160. Ao servidor estável com mais de 5 (cinco) anos consecutivos de efetivo exercício poderá, a critério da Administração ser concedida licença, sem remuneração, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses,
para o trato de interesse particular.

Salienta-se que conforme disposto nos artigos 84 e 91, da Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, aponta detalhadamente a diferença entre as licenças aqui tratadas:

Art. 84. Poderá ser concedida
licença ao servidor para acompanhar cônjuge
ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

[...]

Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório,
licenças para o trato de assuntos particulares
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001).

A jurisprudência do STJ, em situações em tudo análogas à dos autos, admite a concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional, por tempo indeterminado e sem remuneração, independentemente de aquele que for
deslocado

ser servidor público ou não, em homenagem à proteção da unidade familiar insculpida no art.
226
da
CF
. Cabível, na hipótese, a interpretação analógica da Lei
8.112/
1
990, na ausência de disposição em norma municipal.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR MUNICIPAL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA.
ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADA CASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n.39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n.
8.112
⁄90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30 de setembro de 2009).
2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511⁄PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e
RMS 15.328
⁄RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.
3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais:
RMS 22.880
⁄RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008. 4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado de forma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (AgRg no REsp 1.201.626⁄RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14.2.2011). 5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público. Recurso ordinário provido. (
RMS 34.630
⁄AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 26/10/2011). (Grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA. EXERCÍCIO PROVISÓRIO. DESLOCAMENTO DE CÔNJUGE SERVIDOR. ARTIGO
84
,
§ 2º
, DA LEI
8.112
⁄ 90. REQUISITOS. 1. A agravante aduz que a licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório, modalidade pleiteada pela servidora, tem como requisito inarredável o deslocamento do cônjuge no interesse da Administração Pública. Assevera, ainda, que "devem ser atribuídas ao art. 84 as mesmas restrições presentes no art. 36 do Estatuto, que disciplina hipóteses de remoção no serviço público federal, quais sejam, que o cônjuge do servidor seja também servidor e que este venha a ser removido de ofício por parte da Administração".
2. O caput do artigo
84
da Lei nº
8.112
⁄ 90 estabelece o direito à licença para o servidor público afastar-se de suas atribuições, por prazo indeterminado e sem remuneração, com o fim de acompanhar cônjuge ou companheiro, sendo este servidor público ou não. Já o § 2º estabelece a possibilidade de o servidor, civil ou militar, "de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", exercer provisoriamente "atividade compatível com o seu cargo" em órgão ou entidade "da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional" de outra localidade, mas desde que o seu cônjuge deslocado seja servidor público. Precedentes.
3. Se a norma não distingue a forma de deslocamento do cônjuge do servidor para ensejar a licença, se a pedido ou por interesse da Administração, não cabe ao intérprete fazê-la, sendo de rigor a aplicação da máxima inclusio unius alterius exclusio. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1195954
⁄DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2011). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. NORMA MUNICIPAL SILENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS FEDERAIS.
ADMISSIBILIDADE. NATUREZA DO "DESLOCADO". IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal em estágio probatório que teve indeferido seu pedido de afastamento sem ônus para acompanhar o cônjuge, representante comercial em cidade diversa. O Tribunal de origem denegou a Segurança em razão do silêncio da norma municipal.
2. A jurisprudência do STJ, em situações em tudo análogas à presente, admite a concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional, por tempo indeterminado e sem remuneração, independentemente de aquele que for deslocado ser servidor público ou não, em homenagem à proteção da unidade familiar insculpida no art. 226 da CF. Cabível, na hipótese, a interpretação analógica da Lei 8.112/1990, na ausência de disposição em norma municipal.
3. Não se confundem os institutos da licença sem vencimentos (aplicável ao caso dos autos) com o da remoção (cujos requisitos não são aqui exigidos em razão da particularidade da ausência de ônus para a administração e desnecessidade de perquirir a recolocação do servidor removido). 4. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança.
(STJ - RMS: 34518 AC 2011/0122875-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2012). (Grifei).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença que concedeu a segurança
para permitir o afastamento da servidora recorrida, sem vencimentos, vez que em acompanhamento do cônjuge militar.

D
eixo de condenar em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.